Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702085-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CAROLINE FIGUEREDO DE SÁ RECORRIDA: DOIS M DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. PROVA NOVA. APRESENTAÇÃO DE MAPEAMENTO TÉCNICO AMBIENTAL E HISTÓRICO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2018. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. CAPACIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. As hipóteses de cabimento da Ação Rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do CPC/15. Para que uma prova possa ser considerada "nova", amoldando-se à hipótese prevista no inciso VII, faz-se imprescindível que a parte autora estivesse impossibilitada de produzi-la ou acessá-la durante a tramitação do processo de origem, por razões alheias a sua vontade, além de ser capaz, por si só, de alterar a conclusão do julgado. 2. O Mapeamento Técnico Ambiental e Histórico de Uso e Ocupação do Solo entre os anos de 2013 e 2018 não pode ser considerado como prova nova se inexiste nos autos indícios da impossibilidade de acesso ao documento durante o trâmite do processo de origem. 3. O documento apresentado pela Autora não seria suficiente, por si só, para assegurar o resultado favorável à pretensão dela, de julgamento de improcedência dos pedidos formulados na demanda de origem, notadamente por se trata de documento produzido de forma unilateral pela Requerente, sem observância do contraditório e, portanto, de força probante mitigada. 4. Os requisitos para a propositura da Ação Rescisória, fundamentada em prova nova, portanto, não foram preenchidos. 5. Ação Rescisória admitida e julgada improcedente. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 966, inciso VI, do CPC, 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil, afirmando que a câmara julgadora deveria ter reformado a sentença rescindenda e ordenado sua reintegração na posse do imóvel rural descrito na inicial, com base em prova nova ignorada e desconhecida, da qual não pôde fazer uso (plataforma pública da base de dados entre os anos de 2013 e 2018 do GEOPORTAL da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH), demonstrando não apenas a posse justa e de boa-fé no imóvel desde 8/12/2015, mas também a inexistência de qualquer posse anterior pela recorrida. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. É cediço que a motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao artigo 1.022 do CPC/2015” (EDcl no AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1805823/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 7/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 966, inciso VI, do CPC, 1.196 e 1.210, ambos do CCB, pois a turma julgadora assentou 2 (duas) grandes conclusões: a) “que não configura prova nova o documento que deixou de ser coligido ao feito em momento oportuno por desídia da parte”; b) a existência dessa prova nova não tem a força de assegurar resultado favorável à pretensão rescisória. Diante dessa moldura, é correto registrar que, para se aferir se houve desídia ou não da parte em produzir a prova, e se aquela tem força suficiente para desconstruir o acórdão rescindendo, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 da Súmula do STJ. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem trilhado raciocínio idêntico, no sentido de que “Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo”. (AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 12/8/2021). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão “faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real”. (AgInt no TP 3.669/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015